Tribunal: TCU
Processo: 003.706/2026-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2009/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, e o art. 7o, inciso I, da Resolução/TCU 353/2023 (com a redação dada pela Resolução/TCU 377/2025), e o art. 9o, inciso I, da Resolução/TCU 315/2020, em ordenar o registro dos atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, ressalvando que os benefícios pensionais dos Srs. Raul Maia de Sousa (45197/2025), Americo Rubim Guimarães (40909/2025) e Hamilton Ribeiro Saldanha de Menezes (11393/2025) devem permanecer sendo calculados, respectivamente, com base nos postos/graduações de Tenente-Coronel, General de Brigada e General de Exército, como na ocasião da análise por este Tribunal, sem prejuízo de dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) da seguinte impropriedade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.706/2026-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Andrea Ribeiro Saldanha de Menezes (XXX.873.171-XX); Ligia Souza Aguiar Maia de Sousa (XXX.523.171-XX); Loreta Maria Mendes Guimaraes (XXX.629.313-XX); Wania Maria Mendes Guimaraes (XXX.609.803-XX); Wanilda Guimaraes Pereira (XXX.308.633-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Assistência Ao Pessoal - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Ciência: 1.7.1. ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, por meio de sua Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão, para fins de aplicação do art. 24, § 2o, da Emenda Constitucional 103/2019, que a Sra. Andrea Ribeiro Saldanha de Menezes, beneficiária do ato de pensão militar instituído pelo Sr. Hamilton Ribeiro Saldanha de Menezes, acumula benefício de pensão do Regime Próprio de Previdência Social (Comando do Exército) com benefício de previdência do Regime Geral de Previdência Social.